Tribunal: CARF
Processo: 10715.722293/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10715.722293/2011-48
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.130 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 12/04/2011
Ementa:
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. OCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.722293/2011-48
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.130 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722293/2011-48

Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente processo de exigência de multa por descumprimento de obrigação
acessória, no valor de R$ 5.000,00, sob o fundamento de a epigrafada ter deixado de
informar no sistema informatizado Siscomex-Exportação, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, os dados das mercadorias embarcadas ao
amparo da DDE 2110330343/0, no vôo CRX/093, iniciado no Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro, em 4 de abril de 2011, conforme se depreende das consultas aos
“Dados de Embarque” e ao “Histórico do Despacho de Exportação”, cujas telas
encontram-se juntadas às fls. 08 a 11, posto que respectivas informações somente foram
registradas em 25.04.2011, ou seja, depois dos sete dias de prazo concedidos ao
transportador responsável, contados a partir da realização do embarque, assim
considerado a data do vôo, conforme dispõe o art. 37 da IN SRF no 28/1994, alterado
pela art. 1o da IN SRF no 1.096/2010.
Em conseqüência, foi lavrado Auto de Infração com fulcro no disposto pela alínea “e”
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei no 10.833/2003.
Regularmente cientificada da exação, a autuada apresentou impugnação às fls. 19 a 31,
para, em síntese, protestar quanto às diversas divergências apontadas pelo sistema
Siscomex, ocasionando o atraso no registro dos respectivos dados de embarque.
Aduz que o registro dos dados de embarque em data posterior ao prazo estipulado não
justifica a imposição de multa tão elevada, ainda mais que o atraso não ocasiona
qualquer embaraço à fiscalização ou o descumprimento da obrigação.
Sustenta que a norma aplicada não observa os princípios da isonomia, da razoabilidade,
da proporcionalidade e da boa-fé, pois a conduta por ela tutelada não causa qualquer
dano ao erário, a penalidade é imputada independentemente da quantidade de carga não
informada e porque informou espontaneamente os dados do embarque.
Adverte que diversas vezes o Siscomex ficou inoperante ou apresentou falhas que
impediram a inserção dos dados de embarque no prazo regulamentar; logo, a data
mencionada não corresponde à data real da inserção dos dados de embarque.
Nesse sentido, requer seja acolhido o pleito para a declaração de nulidade absoluta da
imposição em causa no que diz respeito ao alegado embaraço ou impedimento à ação da
fiscalização, em vista da ausência de tipicidade no caso concreto, não obstante a
impossibilidade de que seja comprovada a ocorrência da infração em razão das
indisponibilidades e falhas no Siscomex e, por fim, pela necessária adequação dos
meios aos fins propostos, além de ter agido com transparência, manifestando-se
oportuna e espontaneamente com relação ao registro das informações..
A 2a Turma da DRJ em Florianópolis (SC) julgou a impugnação improcedente,
nos termos do Acórdão no 07-35.558, 03 de setembro de 2014.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual:
1) O
auto de infração foi lavrado com base em incorreta
tipificação, bem como em incorreta adequação dos fatos à norma;
2) Não
pode a recorrente ser penalizada pela suposta infração, uma vez que espontaneamente inseriu todas as informações de embarque de mercadorias no Siscomex, aplicando-se, assim, o Instituto da denúncia espontânea, cuja legislação sofreu
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.130 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722293/2011-48

modificação para abranger também as penalidades de natureza administrativa;
3) O
Siscomex
inegavelmente
apresenta
falhas
técnicas
(comprovadas abaixo) que, por diversas vezes, geram sua indisponibilidade
por horas ou mesmo dias e impedem a inserção de
dados de embarque de mercadorias, não podendo a Recorrente arcar
com pesadas multas em virtude de um atraso que ela não deu causa;
4) O
fiscal autuante agiu em desacordo com o disposto nos
artigos 63 e 65 da Lei n° 5.025/66, segundo os quais este deveria
alertar e orientar o transportador quanto a maneira correta de
proceder, antes de aplicar a penalidade;
5) Inexistência
de
embaraço
à
fiscalização,
bem
como
necessária desoneração das exportações e também nítida violação à
finalidade do ato administrativo, eis que não ocorreu qualquer
prejuízo ao Fisco ou ao interesse público, sendo a multa em questão
desvinculada do aumento à fiscalização ou arrecadação de tributos (art. 113, §
2o, CTN)
Termina petição requerendo o conhecimento do recurso e provimento para
cancelar o auto de infração.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e encontram-se presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, de forma que passo à análise dos méritos recursais.
Analisando as preliminares e o mérito postos no recurso voluntário, fica evidente
que a recorrente reproduziu as mesmas razões recursais da impugnação, não apresentou um
único elemento novo no recurso voluntário, seja em sede do direito material ou do processual.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
peço vênia para utilizar sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão,
nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do
Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:.
Quanto às alegações acerca da impossibilidade de efetuar, no prazo regulamentar, o
registro de embarque das cargas em função da ocorrência de divergência, falha ou
inoperância eventualmente ocorrida no Siscomex, cabe salientar que referidas assertivas
são inócuas na medida que a impugnante não evidencia tais ocorrências, ao contrário,
busca transferir esse ônus à instância julgadora, o que, convenhamos, não é razoável,
posto que em sede de julgamento não há como se pautar em alegações desprovidas de
provas que as sustente, em especial quando se trata, como na espécie, de matéria fática.
Ainda mais que é incontroverso o fato de que a impugnante haver registrado
intempestivamente os dados de embarque noticiados nos presentes autos.
Quanto à alegada transgressão dos princípios da isonomia, razoabilidade,
proporcionalidade e da boa-fé, é cediço que em razão do caráter vinculado da autoridade
julgadora, considerações dessa natureza não estão albergada sob o manto da
discricionariedade.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.130 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722293/2011-48

Uma vez definido o alcance e a forma de aplicação da norma tributária, seja por lei ou
em ato normativo complementar desta, a autoridade julgadora administrativa está
adstrita à análise da conformidade do ato administrativo de lançamento com as normas
de regência da matéria sob exame, sendo inócuo qualquer pleito propondo a análise da
constitucionalidade ou não de lei em sentido amplo, quando respectiva norma encontra-
se legitimamente inserida no ordenamento jurídico, posto que tal prerrogativa é
exclusiva do Poder Judiciário -art. 102, I, “a” e III, “b” da Constituição Federal.
Ainda, sobre o assunto, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF/MF-
manifestou-se no sentido de que “não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária” -Súmula CARF no 2, publicada no DOU em
22.12.2009, p. 71, Seção I.
Nesse mesmo sentido, há que salientar o descabimento do argumento da impugnante
também fundado na inconstitucionalidade do lançamento, posto que materializada a
hipótese de incidência prevista na norma infracional, é defeso à autoridade lançadora, à
luz desses mesmos princípios, mitigar sua aplicação, pois, igualmente, a atividade
administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a fiscalização aplicar a
sanção em sua inteireza.
Quanto à alegada ausência de má fé por parte da autuada em relação a sua conduta,
basta dizer que em matéria tributária a responsabilidade não tem a mesma natureza da
responsabilidade penal ou até mesmo civil, não cabendo falar, portanto, em modalidade
culposa ou dolosa, uma vez que “a responsabilidade por infração independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato” (§ 2o do art. 94 do Decreto-Lei 37/1966 e art. 136 do CTN).
Quanto à aludida espontaneidade, é de salientar que o instituto albergado no art. 138 do
CTN não alcança as penalidades aplicadas em razão do descumprimento de obrigações
acessórias autônomas, conforme se depreende do julgado a seguir colacionado, da lavra
do ministro José Delgado (Egrégia 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial no 195161/GO - 98/0084905-0), que embora tenha versado sobre
declaração do imposto de renda, aplica-se, da mesma forma, ao descumprimento da
obrigação acessória em comento, vejamos:
TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ENTREGA
COM
ATRASO
DA
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA. INCIDÊNCIA. ART. 88 DA LEI
8.981/95.
1 - A entidade ‘denúncia espontânea’ não alberga a prática de ato puramente formal
do contribuinte de entregar, com atraso, a declaração do imposto de renda.
2 - As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com a
existência do fato gerador do tributo não estão alcançadas pelo art. 138 do CTN.
3 - Há de se acolher a incidência do art. 88 da Lei n.o 8.981/95, por não entrar em
conflito com o art. 138 do CTN. Os referidos dispositivos tratam de entidades jurídicas
diferentes.
4 - Recurso provido.
Portanto, não se trata de impor ao precitado dispositivo distinções ou limites que o
legislador não previu, mas de aplicá-lo corretamente, observando seu alcance sem
descuidar do contexto no ordenamento jurídico no qual referido dispositivo foi
legitimamente inserido. Em resumo, a multa que sanciona o atraso na prestação das
informações sob exame visa disciplinar o cumprimento tempestivo da obrigação
acessória por parte dos transportadores ou seus representantes, que deveriam, portanto,
cumpri-la até a data legalmente fixada para a inclusão dos dados de embarque da
mercadoria exportada no sistema competente.
Neste contexto, cabe portanto assinalar que o lançamento em exame tipificou a conduta
da autuada na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com
redação dada pela Lei no 10.833/2003, haja vista o descumprindo da obrigação acessória
prevista no art. 37 da IN SRF no 28/1994, alterado pela art. 1o da IN SRF no 1.096/2010,
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.130 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.722293/2011-48

uma vez que objetiva determinar qual o controle aduaneiro apropriado para operação de
transporte realizada sob a responsabilidade do transportador, não havendo falar em
infração decorrente de embaraço à fiscalização, muito menos ainda que o fundamento
legal da autuação improcede, principalmente porque, como visto acima, esse tipo de
infração tem natureza absolutamente objetiva.
Ultrapassadas as questões preliminares aduzidas pela impugnante, importa, por fim,
apenas demonstrar a lisura do lançamento efetuado pela autoridade lançadora, ainda
mais que aplicou no caso vertente o princípio da retroatividade benigna, ao adotar a
nova situação jurídica trazida com a edição da IN SRF no 1.096/2010, uma vez que para
o embarque no Vôo CRX/093, ocorrido em 04.04.2011, o registro dos dados de
embarque das mercadorias transportadas, amparadas pela DDE 2110330343/0, deu-se
intempestivamente, não obstante a adoção do novo prazo de sete dias, posto que
efetuado somente em 25.04.2011, quando deveria registrá-lo até 11.04.2011.
Por todo exposto, voto por rejeitar as preliminares aduzidas e julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário lançado no valor de R$ 5.000,00.
Diante de todo exposto e em virtude de que a interessada não apresentou antítese
às teses que fundamentaram o acórdão de impugnação, mantenho a decisão a quo pelos seus
próprios fundamentos, afastando as preliminares e negando provimento ao mérito do recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital